Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal (Processo no 0019798-33.2014.8.07.0018) ajuizada em face de LUIGI ROMANINI, proferiu a seguinte decisão: O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se (ID 23506058). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o valor executado é superior aos tetos previstos nos Provimentos no 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria desta e. Corte de Justiça, segundo os quais deveriam ser arquivadas provisoriamente as execuções fiscais cujos valores fossem inferiores a R$ 5.000,00 e R$ 7.454,85, respectivamente. Ressalta que, por ocasião da propositura da ação, o valor executado era de R$ 6.784,27; e que, atualmente, o quantum devido é de R$ 12.630,02. Assevera que a decisão recorrida, ao se recusar a dar o regular andamento ao feito, viola o artigo 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012, os artigos 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Destaca seu direito de recuperação do crédito tributário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal; e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID no 23506054). Sem preparo em face da isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A fim de conter custos desnecessários, em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou o Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o, in verbis: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. (grifo nosso) Em 2020, esse valor foi atualizado monetariamente para o importe de R$ 7.454,85 por intermédio do Provimento no 47/2020. Confira-se: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. In casu, observa-se que, à época do ajuizamento da execução fiscal (maio/2014), o débito era de R$ 6.784,27 (ID no 37319019 dos autos de origem), valor esse que alcançava patamar superior a R$ 5.000,00, quantum previsto no Provimento no 13/2012 para fins de arquivamento das execuções fiscais. Ademais, consoante se verifica a partir do documento de documento de ID no 23506056, a dívida executada perfaz o total de R$ 12.630,02, enquanto a dívida consolidada do agravado supera R$ 53.000,00, o que também suplanta a quantia prevista a quantia prevista no Provimento no 47/2020. Logo, em uma análise preliminar, não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e 47/2020. E, ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado nos referidos provimentos, a parte final do § 1o do artigo 1o do Provimento 13/2020 determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, previsão esta que se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Destarte, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para que se dê regular processamento à execução fiscal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator